Tribunal: TJSP
Processo: 1003520-79.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por dano moral – Inscrição do nome da autora por contrato não reconhecido – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito – Ofensa moral configurada – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Majoração do arbitramento – Repetição em dobro

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por dano moral – Inscrição do nome da autora por contrato não reconhecido – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito – Ofensa moral configurada – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Majoração do arbitramento – Repetição em dobro inadmitida – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003520-79.2019.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante MARIA
LUCIA RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003520-79.2019.8.26.0229 - Hortolândia - Voto no 42471
2
VOTO No: 42471
APEL. No: 1003520-79.2019.8.26.0229
COMARCA: Hortolândia (1a Vara Cível)
APTE.: Maria Lucia Ramos (A)
APDA.: Telefônica Brasil S.A. (R)
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ação
ordinária
de
inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenização
por dano moral Inscrição do nome da autora por contrato não
reconhecido Imutabilidade do capítulo da r. sentença que
reconheceu a inexigibilidade do débito
Ofensa moral
configurada
Damnum in re ipsa
Indenização devida

Majoração do arbitramento Repetição em dobro inadmitida
Procedência redimensionada nesta instância ad quem Recurso
provido em parte.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. obrigação de fazer e indenização por dano moral (inscrição do nome
da autora em órgão de proteção ao crédito por contrato não reconhecido, fls.
34) intentada por Maria Lucia Ramos contra Telefônica Brasil S.A., julgada
procedente em parte pela r. sentença de fls. 113/114, de relatório a este
integrado, para, confirmando a tutela antecipada de urgência de fls. 44/45,
declarar a inexigibilidade do crédito discutido nos autos, condenar a ré na
obrigação de fazer consistente na abstenção da cobrança do débito ora
debatido e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no
valor de R$3.000,00 a título de dano moral, corrigido pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça desde a publicação do r. decisum e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, contados da citação, bem como custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado
da condenação.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 116/126,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003520-79.2019.8.26.0229 - Hortolândia - Voto no 42471
3
a autora postula o provimento a fim de que o valor cobrado pela ré seja
devolvido em dobro e a majoração da indenização.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e a autora
é isenta do preparo (fls. 44).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte, como
adiante se equacionará.
3. Insta consignar a imutabilidade do capítulo da r.
sentença vergastada que reconheceu a inexigibilidade do débito objeto
da ação.
A lide recursal reside tão somente em aferir a
viabilidade da repetição em dobro e a ocorrência ou não de dano moral
indenizável em virtude da anotação indevida do nome da apelante nos
órgãos de proteção ao crédito e o valor da indenização.
O dano extrapatrimonial restou evidenciado uma vez
constatada a cobrança indevida da autora por serviço por ela não
contratado, o que redundou em vexame, humilhação e constrangimento
inaceitáveis.
No concernente à prova da lesão obtempera a boa
doutrina:
“A prova do dano moral, por se tratar de aspecto
imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material.
Não há como, regra geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em
perícia a dor pela morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal
ou pelo desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas
da experiência. (...) A razão da indenização do dano moral reside no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003520-79.2019.8.26.0229 - Hortolândia - Voto no 42471
4
próprio ato ilícito.” (VENOSA, SÍLVIO DE SALVO. Direito Civil -
Responsabilidade Civil. 3a ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2003, vol. 4, p. 35).
Rectius,
o
dano
moral
independe
de
prova,
configurando-se mediante a própria prática de ato potencialmente
lesivo, segundo as regras ordinárias de experiência. É damnum in re
ipsa.
Outrossim, aplica-se no caso dos autos a chamada
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que o consumidor
precisou, diante da ineficiência dos serviços prestados pela fornecedora,
desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências de uma
atividade necessária ou por ele preferida para tentar resolver um
problema criado pelo fornecedor.
4. Daí que, bem configurado o dano moral, resta
aferir o seu quantum.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame, humilhação
ou transtorno a que acometida. Não pode, entretanto, o dever
reparatório ser convertido em instrumento propiciador de vantagem
exagerada ou de enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, levando-se em conta o perfil econômico da vítima
(aposentada, fls. 01) e também a capacidade patrimonial do ofensor
(empresa de grande porte do ramo de telefonia), de rigor a majoração da
indenização para R$10.000,00, inclusive porque condizente com os
critérios adotados por esta C. Turma Julgadora para casos análogos ao
dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003520-79.2019.8.26.0229 - Hortolândia - Voto no 42471
5
5. Sem razão a apelante no tocante à repetição em
dobro.
A restituição de valor pago, observando-se que a
apelante não comprovou a realização de nenhum pagamento, deve ser
feita de forma simples, pois configurada a hipótese de engano
justificável, ex vi do disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor, uma vez que a prática retromencionada,
segundo o quadro instrutório existente, não decorreu de má-fé do
apelado, uma vez que a ilegalidade das tarifas dependeu de análise
continuada das esferas do Judiciário.
Assim, não é de se admitir a devolução em dobro,
pois as práticas retromencionadas não decorreram de má-fé da
instituição financeira (Súmula 159 do STF), ficando, portanto, afastada
a incidência dos arts. 939 e 940 do Código Civil.
6. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso a
fim de majorar a indenização por dano moral para o patamar estimado
no item 4 acima e, por força do art. 85, § 2o, do CPC, elevar a verba
honorária fixada em primeiro grau para 15% do valor da condenação.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica